Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-31.2020.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000277-31.2020.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA RITA MARIOTTO - CPF: 047.890.928-44 (EMBARGANTE), STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO), LEONORA ARNOLDI MARTINS FERREIRA - CPF: 274.492.768-60 (ADVOGADO), LAZARA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 291.870.361-34 (EMBARGADO), LEOPOLDINO FRANCO DE FREITAS - CPF: 485.554.011-00 (ADVOGADO), WELITON CANDIDO DE LIMA - CPF: 817.617.401-72 (ADVOGADO), PEDRO IVO NICODEMOS - CPF: 031.203.901-86 (ADVOGADO), IVO SCOPEL - CPF: 162.462.330-15 (EMBARGADO), IRIS MAIKON ALMEIDA FERREIRA - CPF: 008.163.301-74 (ADVOGADO), ALISSON OUTEIRO - CPF: 025.895.121-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DEFERIDO – TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

In casu, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4º, II, §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria Rita Mariotto em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1000277-31.2020.8.11.0029 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante suscita preliminarmente a nulidade do julgamento, ante a ausência de intimação acerca da data da sessão. No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso
no tocante ao prazo prescricional aplicável na espécie. Afirma que o
decisum
contraria o entendimento do c. STJ, que reconhece a aplicabilidade do prazo prescricional decenal para a cobrança decorrente de contrato verbal e reparação de ilícito contratual, ante a ausência de dispositivo legal específico.

Segue sustentando a ocorrência de omissão quanto ao pleito de minoração dos honorários advocatícios. Defende que a majoração em sede recursal ocorreu sem qualquer fundamento, alegando que a quantia é desmedida e onera demasiadamente a embargante, em afronta ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 115819497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, a embargante alega a nulidade do julgamento, asseverando que apresentou pedido de sustentação oral, contudo, não foi intimada acerca da data da sessão.

Sem razão. Analisando o caderno processual, verifico que o recurso de apelação foi pautado na sessão de julgamento por Plenário Virtual, realizada entre 24.11.2021 a 26.11.2021 (id. 109190657).

A apelante/embargante pugnou pela sustentação oral (id. 109220499), que foi deferida, razão pela qual o julgamento foi adiado para a próxima sessão por videoconferência (certidão de id. 110799737).

Desse modo, basta uma simples análise dos autos para verificar que houve a intimação das partes acerca da data da sessão, conforme se infere da “
intimação de pauta de julgamento
” de id. 110997471, confira:

“
Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 01 de Dezembro de 2021 às 14:00 horas
, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência).

Para processos pautados nas sessões de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA:
Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no Regimento Interno/TJMT, preferência e envio de Memoriais devem ser realizados EXCLUSIVAMENTE através da ferramenta CLICKJUD
(https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES
.” (grifei e negritei)

Assim, não há o que se falar em nulidade do julgamento por ausência de intimação.

Ademais, ainda que assim não fosse, ressalto que na intimação da
sessão de julgamento por Plenário Virtual consta expressamente que “
A retirada dos autos do plenário virtual será feita após o encerramento da sessão, com transferência automática para próxima sessão por videoconferência, independentemente de publicação de pauta
.” – id. 109190657 (grifei e negritei).

Nesse sentido, a Portaria n. 298/2020-PRES, de 27.04.2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual no TJMT, dispõe,
verbis
:

“Art.4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...)

III– Houver pedido de sustentação oral;

(...)

§3º
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.”
(grifei e negritei)

Portanto, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta, razão pela qual
rejeito a preliminar
invocada.

Superada essa questão, passo à análise do mérito do embargos.

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Avançando na resolução da celeuma,
no tocante à prescrição
, ao contrário do que alega a apelante,
o C. Civil possui previsão e
xpressa do prazo prescricional para a hipótese em comento
, confira:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º
Em cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (negritei).

Além disso,
conforme o enunciado da Súmula n. 504, do STJ,
“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
.”.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS PROMISSÓRIAS - PRESCRIÇÃO DE UM DOS TÍTULOS DE CRÉDITO - FLUÊNCIA DO PRAZO PREVISTO PELA SÚMULA Nº 504 DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - ENDOSSANTE QUE DEU QUITAÇÃO AOS EMITENTES - DESOBRIGAÇÃO DESTES E NÃO DO PRIMEIRO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DEMONSTRADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
(STJ, REsp nº. 1.262.056/SP).

Tendo transcorrido o quinquênio legal desde a emissão do título de crédito, o reconhecimento de sua prescrição se impõe (art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil).

(...)” (RAC n. 0000452-48.2010.8.11.0108, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.05.2019 - negritei)

À vista disso, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, no caso em análise,
o título constante na inicial venceu em 05.01.2011 (id. 99637951), com início do prazo no dia 06.01.2011, e computando-se o período de 05 (cinco) anos, o termo prescricional foi atingido, na medida em que a ação foi proposta somente em 07.05.2020
.

Por derradeiro,
no tocante à verba honorária sucumbencial
,
a autora/apelante se insurge pugnando por sua minoração
, contudo, entendo que
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado pelo d. magistrado, está em consonância com o que preceitua o
art. 85, §2º, do CPC
, mormente por ser o mínimo estipulado no mencionado dispositivo
, devendo ser mantido.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda,
estando desprovido o recurso
,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
,
atendendo ao que dispõe o
art. 85, §11, do CPC
.”
(id. 111541484 – negritei e grifei)

À vista disso, é evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente analisado o prazo prescricional aplicável na espécie, ou seja, quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do C. Civil e conforme o enunciado da Súmula n. 504, do STJ, que dispõe que
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”.

Ademais, no tocante à alegação de que o v. acórdão contraria entendimento do c. STJ, que reconhece a aplicabilidade do prazo prescricional decenal para a cobrança decorrente de contrato verbal e reparação de ilícito contratual, ressalto que a matéria sequer foi conhecida, ante a inovação recursal, tendo em vista que a pretensão da apelante está embasada nos requisitos da ação monitória, previstos no art. 700, do CPC, notadamente diante da existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme se infere da inicial e da impugnação ao embargos monitórios (id. 99638051).

Em relação aos honorários advocatícios, consta expressamente que o douto magistrado
a quo
fixou no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, e diante do desprovimento do apelo, houve a majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Assim, não há o que se falar em ausência de fundamentação e afronta ao disposto no art. 85, §11, do CPC, sendo certo que o v. acórdão observou os limites estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022